Tribunal: TCU
Processo: 005.460/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria concedidas no âmbito da Gerência Executiva do INSS em Taubaté - SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar tacitamente registrados os atos de aposentadoria de Celio Marcondes Ferreira Valle, Eliana Mendes Lacerda e Helio Gomes Coelho; 9.2. considerar prejudicada a apreciação do ato de aposentadoria de Maria Aparecida Duque, por perda de objeto, devido à reversão da interessada, ocorrida a partir de 27/5/2019; 9.3. ordenar à Sefip que: 9.3.1. avalie a oportunidade de dar início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos atos de aposentadoria, incluindo as oitivas dos interessados e solicitação de informações que julgar necessárias ao órgão de origem; 9.3.2. exclua os atos de aposentadoria alusivos a Marcia Marques da Silva, Maria Lucia Fornaretti e Sonia Maria Rodrigue do sistema Sisac, por terem sido cadastrados em duplicidade 9.4. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Gerência Executiva do INSS em Taubaté - SP.